Tribunal: TJSP
Processo: 0002251-85.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000785468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0002251-85.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos
Campos, em que é agravante GEORGE BATISTA DE MORAIS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002251-85.2020.8.26.0520 - Comarca de São José dos Campos
2/5
Agravo de Execução Penal no 0002251-85.2020.8.26.0520
Agravante: George Batista de Morais
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos
Voto no 14.276
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL - Indeferimento do pedido de livramento
condicional - Sentenciado reincidente específico - Artigo 83,
inciso
V,
do
Código
Penal
-
Vedação
legal
-
Inconstitucionalidade - Não ocorrência - Precedentes do STJ -
Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal interposto
por George Batista de Morais contra a decisão de fls. 55/56, proferida pelo Juiz
de Direito do DEECRIM da 9a RAJ da Comarca de São José dos Campos - SP,
que, nos autos de Execução no 0001189-15.2017.8.26.0520, indeferiu o pedido
de livramento condicional, por entender que o agravante não cumpriu o lapso
temporal necessário para a obtenção do benefício.
Inconformado, recorre o agravante buscando a reforma da
decisão a fim de que lhe seja concedido o benefício do livramento condicional,
com base na individualização da pena e na Resolução 62 do CNJ. Alega, ainda,
que a data-base utilizada para o cálculo seria aquela referente à primeira prisão,
e não a da falta disciplinar (fls. 01/09).
Contraminutado o recurso (fl. 68), não sobreveio retratação
judicial (fls. 60/67).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 83/86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002251-85.2020.8.26.0520 - Comarca de São José dos Campos
3/5
É o relatório.
O recurso não procede.
Realmente, o agravante cumpre uma pena de 05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, em decorrência de condenação pela prática de
tráfico de entorpecentes, com término previsto para 28/10/2021, conforme
documento de fls. 47/48.
Formulado o pedido de livramento condicional, o Magistrado a
quo indeferiu o pleito, sob o argumento de que o agravante é reincidente
específico, circunstância esta impeditiva para a concessão do aludido benefício.
E, dessa decisão, insurge-se agora o sentenciado buscando
a sua reforma a fim de que lhe seja concedido o livramento condicional.
Contudo,
a
meu
ver,
respeitado
evidentemente
os
entendimentos em sentido contrário, agiu com acerto o Juízo de origem. Isto
porque, o benefício é realmente incabível, a teor do disposto no artigo 83, inciso
V, do Código Penal.
Apenas para que não fique sem registro, igualmente não se
vislumbra qualquer inconstitucionalidade a ser reconhecida, porquanto se o
legislador optou por tratar com mais rigor os reincidentes específicos em crimes
hediondos ou equiparados, distinguindo, assim, o condenado que se enquadra
nessa regra daquele que não registra outro envolvimento nesses crimes
considerados mais graves e que ferem bens jurídicos mais caros à sociedade, o
fez exatamente com vistas a atender à finalidade repressiva da sanção penal,
não violando a garantia da individualização da pena.
Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"A vedação legal à concessão do livramento condicional ao reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002251-85.2020.8.26.0520 - Comarca de São José dos Campos
4/5
específico não padece de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da
individualização da pena por atender aos fins repressivos da reprimenda,
uma vez que o apenado demonstra não fazer jus ao benefício exatamente
por incidir na mesma conduta a que havia sido condenado anteriormente"
(HC 138511/RJ, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em
06/10/2009, Dje de 03/11/2009).
No mesmo sentido: "Trata-se de medida proporcional que
não se encontra derrogada pela Lei n. 11.464/2007, pois essa nova norma,
no que tange às benesses da execução penal, modificou tão somente as
hipóteses de concessão da progressão de regime e o prazo de prisão
temporária no que se refere aos crimes hediondos, sem dispor de
alterações no sistema do livramento condicional, motivo pelo qual a
impossibilidade da benesse nos casos de reincidência específica encontra-
se em plena vigência. Justifica-se tal medida em função do tratamento mais
severo dispensado aos autores de crimes hediondos, notadamente quando
é reincidente em crimes dessa natureza. Vale mencionar a lição do
professor Guilherme de Souza Nucci, que assim leciona:
15.
Constitucionalidade da proibição do livramento condicional ao reincidente
específico: não há óbice algum em se proibir a concessão de algum
benefício a condenado considerado reincidente em delitos da mesma
natureza, o que demonstra sua maior periculosidade e falta de condições de
convívio em sociedade. Nessa ótica: STJ: "A norma que proíbe o livramento
condicional ao reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado é
constitucional, posto que na ausência de tal instituto, assim como do
regime de cumprimento da pena, em sede constitucional, pode o legislador
ordinário sobre ele dispor segundo sua competência legislativa, de molde a
excluir do benefício determinados indivíduos, seja pela natureza do crime,
seja em razão de requisitos subjetivos, tanto mais que a regra geral que se
extrai do texto magno é no sentido do cumprimento integral da pena, sendo
a antecipação da liberdade condicional mera benesse concedida pela lei
ordinária" (RHC 8.484-RJ, 5.a T., rel. José Arnaldo da Fonseca, 20.04.1999,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0002251-85.2020.8.26.0520 - Comarca de São José dos Campos
5/5
v.u., DJ 24.05.1999, Seção 1, p. 183) (Código Penal Comentado, Guilherme
de Souza Nucci, 12a edição, Editora RT, 2012, p. 544) (...)" (HC 307645/MG,
Relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), publ.
24/03/2015).
No que se refere à aplicabilidade da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça ao presente caso, em razão de o paciente correr
risco em manter a integridade de sua saúde em caso de contaminação pelo novo
"coronavírus" no interior na unidade prisional, trata-se de questão ainda não
apreciada pelo Magistrado de origem, não sendo possível a análise, em primeiro
lugar, por esta Corte, o que representaria indevida supressão de instância.
Ademais, o enfrentamento da pandemia do "coronavírus", por
si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade provisória, mormente porquanto, além de não encontrar respaldo legal,
iria de encontro à preservação da segurança pública, garantia preconizada como
direito difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal.
Finalmente, como bem pontuado pela Procuradoria Geral de
Justiça, a análise da questão relativa à data-base é prescindível no presente
caso, visto que a decisão atacada não homologou nenhum cálculo de pena,
inexistindo interesse recursal nesse particular.
Logo, a pretensão do agravante era mesmo inviável, como
visto acima, daí por que a decisão objurgada merece ser integralmente
preservada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator